Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010852-88.2020.8.11.0000
REQUERENTE JUAREZ DE JESUS SANTOS
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JUAREZ DE JESUS SANTOS com fundamento no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 2809-05.2017.8.11.0092 – código 45089, que tramitou no d. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT e na qual foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado; pela prática dos crimes descritos no artigo 217-A, §1o e art. 129, §1o, inc. I, c/c art. 69, todos do Código Penal, tendo a colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por intermédio do Recurso de Apelação Criminal n.o 54052/2018, confirmado in totum o r. édito condenatório.
Resumidamente, alega o Revisionando o surgimento de prova nova da sua inocência, consubstanciada no oferecimento de denúncia em face da então vítima José Cícero Soares Galdino, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de denunciação caluniosa, porquanto posteriormente aos fatos que ensejaram a condenação do Requerente, compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para declarar que este não foi o autor dos delitos.
Forte em tais premissas, a i. Defensoria Pública formula pleito de antecipação dos efeitos da tutela para que seja expedido alvará de soltura em prol do condenado, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento da ação revisional, porquanto já se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses “por crime que não cometeu” (sic). E, no mérito, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência da ação revisional e a consequente absolvição do Requerente.
Instruem a exordial os documentos de ID 43256952 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por sua vez, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
No caso em exame, cuida-se de execução definitiva de pena, a qual não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. Ou seja, a coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
Nesse sentido: “[a] revisão criminal, enquanto verdadeira rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo.” (STF – HC 75.834/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 6/2/97).
E como cediço, em sede de revisão criminal, a prova nova habilitada a desconstituir o julgado e ensejar a absolvição do condenado é somente aquela incontestável e irrefutável, ainda quando analisada em conjunto com os elementos de convicção produzidos na instrução criminal. Ou seja, deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar categoricamente a sua inocência; afinal, nesta fase, a dúvida resolve-se em favor da coisa julgada e não em benefício do réu.
Na hipótese, ao que se denota do andamento processual da ação penal n.o 345-37.2019.8.11.0092, a preambular acusatória imputando à José Cícero Soares Galdino a suposta prática do crime de denunciação caluniosa ainda não foi sequer recebida, e como cediço, o só oferecimento de denúncia em face de alguém não implica em certeza absoluta de autoria delitiva, mas em indícios, que por si sós, não bastam ao afastamento de condenação definitiva.
Nesse diapasão, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal transitado em julgado.
Por conseguinte, não configuradas às escâncaras as anunciadas hipóteses dos art. 621, II e III, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se o Revisionando.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator